Tribunal: TJDFT
Processo: 0711889-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0711889-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE AGRAVADO: ATILIO JOAO ANDRETTA, PLINIO DA ABADIA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE contra a decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0024301-76.1999.8.07.0001, manteve a penhora de 20% (vinte por cento) do salário líquido do executado. O agravante sustenta, em suma, que após a penhora os seus rendimentos líquidos restarão comprometidos em 53,04% (cinquenta e três inteiros e quatro centésimos por cento), acarretando prejuízo à sua subsistência. Defende que a impenhorabilidade do salário só pode ser excepcionada mediante a efetiva comprovação de que resta assegurada a subsistência do devedor e de sua família, o que não seria o caso nos autos. Alega estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo e dos bloqueios realizados e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada a fim de reconhecer a impenhorabilidade da aposentadoria do agravante. Preparo devidamente recolhido no ID 57245597. Intimado a se manifestar pelo despacho de ID 57335624 sobre o possível não conhecimento do recurso por preclusão, bem como sobre possível configuração de litigância de má-fé, o agravante manifestou-se no ID 57821678. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. A matéria suscitada está preclusa. Compulsando-se os autos de origem, constata-se que a penhora de 20% (vinte por cento) dos rendimentos líquidos do executado foi deferida por meio da decisão de ID 179943698 na origem, datada de 4 de dezembro de 2023, em face da qual o executado interpôs o Agravo de Instrumento no 0701055-36.2024.8.07.0000. Naquele agravo de instrumento, o pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 54957990 nos referidos autos), e em seguida o agravante desistiu do recurso (decisão de ID 56100892 nos referidos autos). Já nos autos de origem, o Juízo recebeu o pedido de reconsideração no agravo de instrumento como impugnação à penhora e rejeitou-o pela decisão de ID 184641869 na origem, a qual é objeto de recurso nos presentes autos. Resta claro que a matéria está preclusa, uma vez que o objeto do presente recurso é absolutamente idêntico ao do Agravo de Instrumento no 0701055-36.2024.8.07.0000. O fato de o Juízo ter analisado e rejeitado o pedido de reconsideração não autoriza a parte a interpor novo recurso em face desta decisão. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para interposição de recurso. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU CONHECIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 932, III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de interno interposto contra decisão que negou conhecimento a agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, do CPC, em razão da manifesta intempestividade. 1.1. Em suas razões, a recorrente requer que a decisão monocrática seja reconsiderada e que o agravo de instrumento interposto seja conhecido e processado. Defende que o recurso de embargos de declaração opostos no juízo de origem, ainda que não conhecido, interrompeu o prazo para a interposição do presente agravo de instrumento, razão pela qual não há que se falar em intempestividade. 2. No caso concreto, embora a petição da agravante tenha sido nominada no sistema PJe como Embargos de Declaração, verifica-se que a manifestação não se trata de aclaratórios, mas tão somente de pedido de pagamento da parcela incontroversa, conforme exposto pelo juízo a quo. Assim, referida manifestação não tem o condão de interromper o prazo para interposição de recurso, porque de declaratórios não se trata. 2.1. Ao invés de interpor o recurso devido, a agravante apresentou pedido de reconsideração sucessivas vezes, o qual não suspende ou interrompe o prazo para recurso, que é contado a partir da primeira decisão. 2.2. Precedente: "[...] 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. Ao optar pelo pedido de reconsideração ao invés de interpor o recurso cabível, a parte assume os riscos da preclusão. 3. Agravo de Instrumento não conhecido. Unânime." (07344159820208070000, Rel: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 30/03/2021). 2.3. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo interno improvido. (Acórdão 1715975, 07043935220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou de interromper o prazo recursal, que deve ser contado a partir da data da intimação da decisão que efetivamente originou a pretensão recursal. Precedentes. 2. Interposto Agravo de Instrumento após o prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 219 e 1.003, § 5o, ambos do CPC/15), impõe-se o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. 3. Inaplicável o disposto no art. 932, parágrafo único, do CPC/15, pois a sua incidência ocorre apenas quando o vício for sanável ou a irregularidade corrigível, o que não ocorre na hipótese de intempestividade do recurso. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1649823, 07210839320228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no DJE: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. CONTAGEM. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INAPLICÁVEIS. 1. Não se conhece de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial acobertada pela preclusão. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Julgou-se prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1637990, 07196488420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não é admissível a interposição reiterada de recursos com objeto idêntico a fim de rever matérias já apreciadas. O presente recurso tem nítido caráter protelatório, com o objetivo de retardar o andamento da execução e a satisfação do credor. Desta forma, é o caso de aplicação das penalidades por litigância de má-fé, uma vez que os agravantes incorreram nas condutas previstas no art. 80, IV, V e VI do CPC: Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado; Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. CONDENO o agravante a arcar com multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) do valor da causa do cumprimento de sentença, nos termos do art. 80, IV, V e VI e art. 81, caput do CPC. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 11 de abril de 2024 16:02:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador